Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO FAMILIAR POR ABANDONO DO LAR. ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS IDENTIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o previsto no art. 1.240-A do Código Civil, aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
2. Identificados os requisitos que evidenciam o abandono do lar por um dos cônjuges, resta reconhecida a propriedade por usucapião ao cônjuge que permaneceu no imóvel e arcou com todas as despesas dele decorrentes e com a manutenção da família.
3. Recurso conhecido e não provido.